Tribunal: TJMT
Processo: 1028350-35.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028350-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (EMBARGANTE), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (EMBARGANTE), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (EMBARGADO), LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), CASSIA LOBO MOREIRA - CPF: 395.366.748-31 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (EMBARGANTE), CASSIA LOBO MOREIRA - CPF: 395.366.748-31 (ADVOGADO), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGADO), LOLITA TIEMI IWATA - CPF: 080.360.938-80 (ADVOGADO), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- ERRO MATERIAL
-

OCORRÊNCIA
- PEDIDO DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INTERPRETADO EQUIVOCADAMENTE COMO MAJORAÇÃO RECURSAL - ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL OCORRIDA EM FASE RECURSAL - APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES APÓS CITAÇÃO - DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -
ART.
85, §§ 1º E 2º DO CPC
/15
- PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configura erro material a interpretação equivocada do pedido de fixação originária de honorários advocatícios sucumbenciais como se fosse pleito de majoração de honorários recursais
do
art. 85, §11, do CPC
/15
.

2.
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando há citação para apresentação de contrarrazões em recurso de apelação, com a consequente
angularização
processual em sede recursal, independentemente da prévia fixação de honorários na instância de origem.

3.
Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do C
PC/15
.

4.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Eminentes pares

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAUJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO

no
ID nº 303026389
,
visando sanar erro material contido no v. acórdão de
ID nº 301402878
, que
rejeitou o RED nº
1028350-35.2024.8.11.0041
– ID nº 275501392
,
oposto sobre a existência de
omissão em relação à condenação da parte contrária ao pagamento do ônus sucumbencial, vez que existente a
angularização
processual
.

Em suma, aduzem os
embargantes
que o v. acórdão

padece
de erro material, sustentando que houve equívoco na interpretação do pedido de honorários advocatícios
, sob o argumento de que
não pleitearam a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC
/15
), mas sim
,
a fixação originária dos honorários sucumbenciais
, nos termos do
art. 85, §§1º e 2º, do CPC, considerando a
angularização
processual ocorrida na fase recursal, com a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Aduzem
ainda
que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando há citação para apresentação de contrarrazões em recurso de apelação, mesmo que não tenha havido fixação de honorários na instância de origem.

Por fim, pugnam pelo
provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa. Subsidiariamente, pedem o
prequestionamento dos dispositivos legais invocados, especialmente os art
igos
82, caput, §2º, e 85, caput, §§1º, 2º e 11, todos do
CPC/15
.

Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões aos presentes embargos de declaração, conforme certidão de
ID nº 307954382
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

No caso em análise, os embargantes apontam a existência de erro material no acórdão embargado, alegando que este teria interpretado equivocadamente o pedido de honorários advocatícios como sendo de majoração recursal
do
art. 85, §11, do CPC
/15
, quando na verdade pleitearam a fixação originária dos honorários sucumbenciais
do
art. 85, §§1º e 2º, do CPC
/15
.

Pois bem.

Analisando detidamente o acórdão embargado,
verific
a-se
que, de fato, houve interpretação equivocada quanto à natureza do pedido formulado pelos embargantes.

O
v.
acórdão consignou que "
os embargantes DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAJO FILHO e SILVANA TERESA BLANCO ARAJO defendem a existência de omissão em relação à condenação da parte contrária ao pagamento do ônus sucumbencial, vez que existente a
angularização
processual, requerendo a reforma do decisum para condenar a parte contrária ao pagamento de verbas sucumbenciais e honorários advocatícios a serem fixados entre 10% e 20% do valor da causa
".

Contudo, ao fundamentar a rejeição dos embargos, o acórdão tratou a questão como se fosse pedido de majoração de honorários recursais, afirmando que "
para a majoração de honorários recursais é imprescindível a prévia fixação de honorários sucumbenciais na instância de origem
", citando precedente do STJ que trata especificamente da impossibilidade de fixação de honorários recursais
do
art. 85, §11, do CPC
/15
quando não houve prévia fixação na origem.

Ocorre que, conforme se depreende dos embargos anteriormente opostos
no
ID nº 275501392
, os embargantes não pleitearam a majoração dos honorários recursais, mas sim a fixação originária dos honorários sucumbenciais em razão da
angularização
processual ocorrida na fase recursal, com a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

Não é de se olvidar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando há citação para apresentação de contrarrazões em recurso de apelação, mesmo que não tenha havido fixação de honorários na instância de origem.

Nesse sentido
do STF e STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NO AGRAVO INTERNO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos por alegação de omissão na fixação de honorários de sucumbência em acórdão pelo qual foi negado provimento a agravo interno, julgado após citação da parte agravada para apresentação das contrarrazões ao recurso. 2. O regime processual da reclamação inaugurado pelo CPC/15 viabiliza a condenação em honorários de sucumbência. Precedentes. 3. A
sistemática judicial de condenação ao pagamento de honorários advocatícios é informada pelos princípios da sucumbência e da causalidade, que formam requisitos concomitantes para a validade da obrigação. Assim, a citação decorrente da interposição de agravo interno, com apresentação efetiva de contrarrazões, implica a remuneração do advogado. Inteligência do art. 85, caput e § 1º, do CPC. 4. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, condenar a parte vencida ao pagamento da verba honorária.
”
(STF -
Rcl
: 45389 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 25-10-2023 PUBLIC 26-10-2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. DEFESA APRESENTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 568/STJ. (...) 1. A apresentação de contrarrazões pelo réu citado para responder à apelação possibilita a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais caso o referido recurso não seja provido. Precedentes. (...)"
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2307301/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2024,
DJe
23/05/2024)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL
DO PEDIDO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.

Este Superior Tribunal possui entendimento de que, no recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência total do pedido, com base no art.
285-A
do
CPC/1973
,a citação do réu para o oferecimento de contrarrazões recursais constitui a triangulação da relação processual, o que faz surgir o direito à condenação em honorários de sucumbência"
(STJ,
AgInt
no REsp 1801604/RJ
, Rel.
MinistroOg Fernandes, Segunda Turma, j. em 17-9-2019,
DJe
20-9-2019).

Tal compreensão decorre da interpretação sistemática do art
. 85
do
CPC/15
, especialmente de seu § 1º, que estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da causalidade e da sucumbência. O fato de a parte recorrida ter sido intimada para se manifestar nos autos, ainda que em sede recursal, demonstra o aperfeiçoamento da relação processual e impõe a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária.

Portanto, resta evidenciado o erro material no acórdão embargado, que interpretou equivocadamente o pedido dos embargantes como sendo de majoração de honorários recursais quando
,
na verdade
,
pleitearam a fixação originária dos honorários sucumbenciais em razão da
angularização
processual ocorrida na fase recursal.

Desta forma
, reconhecido
o erro material, passo à análise do pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso, verifica-se que houve a
angularização
da relação processual em sede recursal, com a citação dos embargantes para apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, o que efetivamente ocorreu
no
ID nº 252620163.

O recurso de apelação foi desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita. Assim, os embargantes sagraram-se vencedores na demanda recursal, fazendo jus à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, do CPC
/15
.

Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
acolho

os embargos de declaração
opostos por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, LINDOLFO ARAUJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO, com efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos embargantes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela parte embargada, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do C
PC/15
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025